Tribunal: TJDFT
Processo: 0716950-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE OBTER A REDUÇÃO DA PENA E REGIME MAIS AMENO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 585/STJ. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ADQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal depois de furtar de um Centro de Saúde o telefone celular da enfermeira que o atendia.
2 A consumação do furto ocorre com efetiva inversão da posse, ou seja, quando a res furtiva escapa da esfera de disponibilidade imediata do seu dono se transfere para o ladrão, ainda que de maneira fugaz. Teoria da amotio.
3 Condenações penais anteriores justificam a apreciação negativa dos antecedentes do réu, desde que a condenação anterior não tenha sido extinta há mais de cinco anos.
4 Há compensação plena entre confissão e reincidência. Súmula 585/STJ.
5 Em que pese a pena aplicada ser inferior a quatro anos, os maus antecedentes e a multirreincidência do réu justificam o regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
6 Apelação não provida.